Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725380-03.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: RENATA ROCHA DE SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca da exigibilidade do débito lastreado no título extrajudicial executado[1], cuja premissa genética derivara da inadimplência imputada à apelada no concernente às contraprestações pecuniárias que lhe foram afetas no bojo do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Oferecidos embargos à execução[2], aos quais, distribuídos por dependência com relação à execução de título extrajudicial no 0716441-34.2023.8.07.0003, fora agregado efeito suspensivo[3], ensejando, a seu turno, o sobrestamento do rito executivo principal, sobreviera, ao final, sentença[4], que, acolhendo os embargos à execução, reconhecera a nulidade da execução ante a inexigibilidade do débito perseguido, uma vez que, divisada a natureza bilateral, sinalagmática e comutativa do liame contratual sub examine, defluíra do cotejo dos autos que a executada não usufruíra efetivamente dos serviços educacionais a ele subjacentes, tendo comparecido apenas a 4 (quatro) aulas e adimplido com as prestações pecuniárias correlatas a esse período. Inconformada com aludida resolução, a exequente apelara[5], almejando, preliminarmente, a concessão do beneplácito da gratuidade judiciária e, quanto ao mérito, a reforma da sentença para, julgando-se improcedentes os embargos à execução opostos, seja determinado o retorno dos autos para prosseguimento da execução que instaurara. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, notadamente quando ponderado que, consoante acentuara o provimento arrostado, a própria apelante corroborara a premissa fática de que, no período correspondente às parcelas inadimplidas, a apelada deixara de frequentar as aulas ministradas no curso. Ademais, o valor controvertido alcança baixa expressão pecuniária, denotando que, com ponderação e cooperação, se afigura viável a ultimação da resolução do litígio pela via amistosa Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer das litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Execução de título extrajudicial – autos no 0716441-34.2023.8.07.0003. [2] Embargos à execução – ID 66102851 (fls. 4/13). [3] Decisão interlocutória – ID 66102914 (fl. 35). [4] Sentença - ID 66102924 (fls. 46/47). [5] Apelação - ID 66102930 (fls. 54/67).